Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DEVEDORA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. INAPLICABILIDADE. GARANTIA CAMBIAL. SÓCIOS AVALISTAS. MÉRITO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AFIRMADA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. TEMA 885 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese no julgamento do Tema 885: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. No caso dos autos, a solidariedade dos sócios em relação à dívida exequenda decorre de garantia cambial, e não de eventual prática de ato violador do estatuto social da empresa ou da lei. Sendo assim, a condição específica de avalistas permite a continuidade da execução em desfavor dos devedores solidários, ora agravantes, mesmo sendo sócios da devedora principal submetida à recuperação judicial e mesmo que considerada a redação atual do art. 6o, inciso II da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

3. Não há que se falar em incompetência do juízo a quo em relação à execução ajuizada apenas em desfavor dos avalistas, não incluída a empresa devedora em recuperação judicial

4. O crédito é exigível, uma vez que a previsão de suspensão das execuções e novação em relação ao plano de recuperação judicial aprovado quanto à devedora principal não se estende aos avalistas.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.